Tribunal: STF
Processo: HC 229332
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 



    1.1. No presente caso, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, o agravante protocolizou dois recursos, sendo o primeiro os embargos de declaração, no dia 14/12/2020 e, sem que houvesse o julgamento dos aclaratórios, interpôs recurso especial, no dia 22/1/2021, razão pela qual este último não merece conhecimento. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previso no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c o art. 70 do Código Penal.



    3. Após a audiência de instrução e julgamento, “o Ministério Público aditou a denúncia para que o réu fosse processado com incurso, por duas vezes, no artigo 121, caput, e por duas vezes no artigo 121, com causa de aumento de pena previsto no § 4º, ambos na forma do artigo 70, todos do Código Penal”. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ilha Solteira/SP indeferiu o pedido de aditamento.



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso para receber o aditamento da denúncia.



    5. Inconformada, a defesa opôs embargos declaratórios na Corte estadual, não conhecidos. Após, interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “[a] concessão da ordem a este Habeas Corpus, a fim de anular a pronúncia do agente, bem como o acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para alterar a capitulação jurídica”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    10. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator